Tribunal: TJBA
Processo: 0554306-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554306-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO GEOVANA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

APELADO: MARIA GORETE SOUZA

Advogado(s)
:
ROOSEVELT ALVES DE ARAUJO

CCSL15

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VAGA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO CONDOMÍNIO E DO RESPECTIVO SÍNDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO APELADA REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO ACOLHIDA, VISTO ESTE SE TRATAR DE MERO REPRESENTANTE LEGAL DO CONDOMÍNIO. NO MÉRITO,
AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO COM DUAS VAGAS DE GARAGEM. CONDOMÍNIO QUE NEGA A EXISTÊNCIA DA SEGUNDA VAGA. DIREITO À SEGUNDA VAGA COMPROVADO POR MEIO DE CERTIDÃO IMOBILIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO.
APURAÇÃO A SER REALIZADA EM FASE DE LIGUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO CONFIGURADORA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUTORA QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À EFETIVA VIOLAÇÃO AOS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPEROU OS LIMITES DO MERO TRANSTORNO OU ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0554306-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO EDIFICIO GEOVANA e outros e como apelada MARIA GORETE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, em data informada no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

Relator